Tribunal: TJES
Processo: 5007368-51.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007368-51.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: SANTILHA FRANCA MARINATO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. AVISO SEM ANTECEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em síntese, O voo sofreu uma mudança unilateral na data, sendo postergado seu embarque para o dia seguinte, e só chegando a noite, diferente do voo original que chegaria pela manhã.

II – Resolução da ANAC prevê aviso prévio de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas, prazo que não fora observado.

III – O lapso temporal de menos de 24 horas entre o aviso da mudança e o horário agendado do voo somado à necessidade de providenciar e arcar com alimentação e hospedagem e o desconforto suportado pela apelada ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

IV – Passageira, além de avançada idade, estava em meio ao um tratamento que a deixava debilitada.

V – O valor que o juízo
a quo
condenou a demandada a pagar a título de danos morais encontra-se em desacordo com a jurisprudência pátria e não atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, fazendo-se necessária a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007368-51.2021.8.08.0030

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

APELADA: SANTILHA FRANCA MARINATO

JUIZ DE DIREITO: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial para
“condenar a parte ré
(APELANTE)
a indenizar por danos morais, estes fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), para a parte autora
(SANTILHA FRANCA MARINATO)
, corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)”,
oportunidade em que condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% em cima do valor da condenação.

Nas suas razões recursais, vindica a reforma total da sentença e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial da incidência dos juros moratórios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou ação em face da apelante pretendendo ser indenizada por danos morais decorrentes da transferência do voo datado em 19/09/2020, partindo de Campinas/SP com destino a Vitória/ES.

Narra em exordial que o seu voo sofreu uma mudança unilateral na data, sendo postergado seu embarque para o dia seguinte, 20/09/2020, e só chegando a noite, diferente do voo original que chegaria na manhã do dia 19/09.

Além disso, nesse período, a empresa não teria prestado assistência para acomodação e alimentação.

A apelante alega ter avisado sobre a mudança com antecedência, todavia a passageira, que estava debilitada em decorrência do tratamento de câncer ao qual foi submetida nos dias anteriores à viagem de retorno para Vitória/ES, não teria visto o e-mail recebido.

Nessa toada, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

O prazo previsto na resolução da ANAC para informar ao passageiro sobre a mudança do voo é de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas, conforme artigo 12 do documento mencionado, a saber:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”

Todavia, apesar de alegado pela parte apelante a observância desse prazo, o documento anexado aos autos de id. 6919778 consta como data e horário do envio do e-mail as 16 horas e 16 minutos do dia 18/09/2020, ou seja, menos de 24 (vinte e quatro) de antecedência à data do voo originalmente marcada.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora,
devendo ser comprovada
, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

Destaca-se que, no caso em apreço, restou comprovado, por meio das provas documentais anexadas aos autos e as circunstâncias fáticas do caso, o dano à autora ocasionado

pela remarcação do voo e pela falta de assistência da aviação, não tendo a apelante apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito em questão.

Ora, o lapso temporal de menos de 24 horas entre o aviso da mudança e o horário agendado do voo somado à necessidade de providenciar e arcar com alimentação e hospedagem e o desconforto suportado pela apelada ultrapassam os limites do mero aborrecimento, para isso deve-se considerar, também, que a passageira, além de avançada idade, estava em meio ao um tratamento que a deixava debilitada. Portanto, resta clara a lesão a um direito extrapatrimonial da parte
.

Logo, é evidente o direito autoral.

Entretanto, a apelante persegue em recurso, de forma subsidiária também pela reforma parcial da sentença, insatisfeita com o valor indenizatório arbitrado, alega que esse encontra-se em dissonância com a ofensa sofrida pela parte.

Destaco, desde já, que julgo prosperar tal pleito recursal, uma vez que os fatos alegados, apesar de demonstrarem o direito autoral, não justificam o valor arbitrado pelo magistrado, o qual considerou razoável a condenação da demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em meu sentir, tal valor, além de estar em desacordo com a jurisprudência pátria, não atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Somado ao dito, assim narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz,
de acordo com o seu prudente arbítrio
, atentando para a repercussão do dano
e a possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.)

Portanto, à luz do entendimento doutrinário, a reforma do
quantum
necessita de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, o que ocorre
in casu
.

Nessa esteira, oportuno mencionar precedente deste Egrégio Tribunal sobre caso similar a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL

REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 –
O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização
. 5 –
Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que foi reduzido para R$ 5.000,00.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0020435-31.2017.8.08.0024. Publicada em 10/05/2021)

É imperioso ponderar, contudo, que no caso do precedente supracitado encontram-se as agravantes do tempo de atraso do voo (2 dias) e o transtorno inerente aos passageiros estarem em território estrangeiro, fatos que não se enquadram no caso em questão. Por outro lado, há as agravantes já narradas que dizem respeito às condições de saúde e idade da autora, sendo devida, portanto, a adequação do valor fixado nele, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao caso em apreço.

Além disso, pede o apelante pela revisão do termo inicial da incidência de juros de mora, haja vista que o juízo
a quo
fixou a data do evento danoso, o que é devido em caso de relação extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.

No caso em apreço, todavia, trata-se de responsabilidade contratual, uma vez que a relação entre as partes foi iniciada por meio do contrato de compra e venda da passagem em questão, devendo-se incidir, portanto, os juros desde a data da citação.

Desse modo, faz-se necessária a reforma do parcial do
decisum.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir a indenização devida a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios, pela SELIC, desde a data da citação, por tratar-se de relação contratual.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reduzir a indenização devida a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios, pela SELIC, desde a data da citação, por tratar-se de relação contratual.